Tribunal: STF
Processo: HC 254996
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO (PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE). INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    4. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena). É inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.